Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se a Impetrante/Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, manifestar-se sobre a proposta de acordo e a impugnação apresentadas pela União em id. 22154789. Retire-se o processo da pauta para julgamento. Após, conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator